Tribunal: TJMT
Processo: 0023937-21.2009.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023937-21.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO DE INVESTIMENTO S A - CNPJ: 60.885.092/0001-66 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARIA INEZ CAMPESTRINI BREDA - CPF: 550.039.079-15 (APELADO), ELIANETH GLAUCIA DE OLIVEIRA NAZARIO SILVA - CPF: 384.004.561-49 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAURO ANTONIO BREDA - CPF: 343.873.820-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – RECONHECIMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E NOTA PROMISSÓRIA - PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – DECURSO DE PRAZO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO SEM MANIFESTAÇÃO ÚTIL DO EXEQUENTE – CONFIGURADO – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS -

PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - AFASTADO - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado o decurso do prazo prescricional do direito pleiteado, cabível o reconhecimento da prescrição, máxime se ocorreu comportamento desidioso do exequente durante o referido lapso temporal prescricional.

“A causa determinante para a fixação dos ônus sucumbenciais, em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente, não é a existência, ou não, de compreensível resistência do exequente à aplicação da referida prescrição. É, sobretudo, o inadimplemento do devedor, responsável pela instauração do feito executório e, na sequência, pela extinção do feito, diante da não localização do executado ou de seus bens.

5. A resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não infirma nem supera a causalidade decorrente da existência das premissas que autorizaram o ajuizamento da execução, apoiadas na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e no inadimplemento do devedor”. (EAREsp n. 1.854.589/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 24/11/2023.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 0023937-21.2009.8.11.0041 – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
, que julgou, com Resolução de Mérito, a ação de execução, com fundamento no que dispõe o artigo 487, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, e declarou de ofício extinto o processo, diante da prescrição intercorrente. Condenou, ainda, o exequente nas custas e despesas processuais.

A parte Recorrente recorre do ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) do afastamento da declaração de prescrição intercorrente; b) das causas interruptivas e suspensivas da prescrição.

Requer, assim, o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença, nos moldes da fundamentação exposta, por conseguinte, determinar o prosseguimento do feito no Juízo de piso.

Os requeridos, assistidos por curador especial, ofertaram contrarrazões (id. 172825661 - Pág. 1/7), pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como mencionado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 0023937-21.2009.8.11.0041 – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
, que julgou, com Resolução de Mérito, a ação de execução, com fundamento no que dispõe o artigo 487, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, e declarou de ofício extinto o processo, diante da prescrição intercorrente. Condenou, ainda, o exequente nas custas e despesas processuais.

A questão posta a apreciação desta Câmara cinge, a saber, quando a incidência da prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial.

Pois bem.

Consta dos autos ter a parte recorrente proposta ação de execução por título executivo extrajudicial alicerçada em nota promissória e contrato de empréstimo pessoal com taxas prefixada.

O banco recorrente propôs a ação de execução em
03/08/2009 às 12:35 h
, sendo distribuída ao Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, ao seu turno, em
05 de agosto de 2009
, exarou despacho recebendo a petição executória e determinou a realização dos atos consectários (id. 172821285 - Pág. 16).

Entre os dias
10 e 18 de agosto de 2009
, o Sr. Oficial de Justiça dando cumprimento às diligencias de praxe, certificou que “não foi possível citar os requeridos” (id. 172821285 - Pág. 25).

A parte credora, ciente da certidão exarada pelo meirinho, requereu a citação editalícia (id. 172821285 - Pág. 28/29).

Realizado os atos processuais de citação editalícia, cf. id. 172821285 - Pág. 38, e instado o exequente a manifestar (id. 172821285 - Pág. 39), este aportou petitório (id. 172821285 - Pág. 41/42), pugnando pela realização de penhora por meio eletrônico.

A MMª Juíza, a seu turno, decreta à revelia dos executados, nomeando curador especial para apresentar defesa, além de proceder à penhora
on-line
.

A Gestora Judicial, em 19 de janeiro de 2011, apensou aos autos a ação de embargos à execução nº 467-87.2011.811.0041 (id. 172821285 - Pág. 48).

Em
07 de fevereiro de 2011
, a parte exequente requereu ao Juízo a quo busca de informações junto à Delegacia da Receita Federal (id. 172821285 - Pág. 50), acompanhado de certidões nada consta de registro de imóveis em nome dos executados/devedores.

A Julgadora singular deferiu o pedido de prestação de informações pela Delegacia da Receita Federal (id. 172821285 - Pág. 61), este foi devidamente prestados, consoante id. 172821285 - Pág. 67.

Em
04 de maio de 2011
, a parte recorrente, ciente da resposta do da DRF, requereu a suspensão do processo de execução pelo prazo de 60 (sessenta) dias, sendo deferido em 05 de maio de 2011.

Em
23 de julho de 2011
, a Sra. Gestora Judicial certificou o transcurso do prazo de suspensão (id. 172821285 - Pág. 72).

A secretaria judiciária certificou, em 12 de dezembro de 2011, o desapensamento dos autos da ação de embargos à execução nº 467-87.2011.0041 (cód. 706287) e baixa destes ao arquivo (id. 172821285 - Pág. 76), motivado pelo não acolhimento do pedido inicial, nos termos do art. 269, inciso I, c/c 740, todos do CPC/73.

Em
13 de janeiro de 2012
, o banco exequente pleiteou a juntada de cálculo atualizado do débito e o uso da ferramenta BACEN-JUD para localização/penhora de valores dos executados (id. 172821285 - Pág. 88/89), sendo deferido pela Juíza de primeiro grau (id. 172821285 - Pág. 91), sendo a resposta negativa da busca on-line (id. 172821285 - Pág. 98).

Em
14 de agosto de 2014
, a parte credora pugnou, novamente, pelo uso da ferramenta RENAJUD e a prestação de informações pelo DRF (id. 172821285 - Pág. 101/102), o que foi deferido (id. 172821285 - Pág. 106).

Ofícios protocolados junto ao DRF e DETRAN/MT (id. 172821285 - Pág. 112/113).

Resposta do DRF (id. 172821285 - Pág. 115) e do DETRAN/MT (id. 172821285 - Pág. 117).

Tendo conhecimento do resultado da pesquisa acima mencionada, a parte recorrente pugnou pela suspensão da execução, nos termos do artigo 791, inciso III, do CPC/73 (id. 172821285 - Pág. 123/124), o que foi deferido, em
17 de novembro de 2014
(id. 172821285 - Pág. 125).

Em
04 de janeiro de 2021
, a parte Recorrente peticiona nos autos, pugnando por vistas dos autos e demais atos processuais (id. 172821285 - Pág. 126/127).

Em
27 de março de 2023
é lançada certidão constando a prescrição da ação (id. 172821286 - Pág. 1), para tanto, procederam à intimação das partes para manifestarem (id. 172821288 - Pág. 1).

A parte exequente manifestou nos autos, cf. id. 172821296 - Pág. 1/7, almejando o afastamento da prescrição e o prosseguimento do feito, para satisfação do crédito.

Em 27 de abril de 2023, a MMª Juíza prolata de sentença extintiva, reconhecendo a prescrição intercorrente (id. 172821299 - Pág. 1/5).

Inconformado, o banco credor interpôs recurso de apelação, o qual restou devidamente contrarrazoado.

DECIDO.

Como alhures mencionado em linhas anteriores, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, alicerçado em nota promissória e contrato de empréstimo pessoal com taxas prefixada, cujo processo recebeu sentença, reconhecendo a prescrição intercorrente, julgando extinto o processo nos termos do artigo 487, inciso II, do Caderno Processual Civil.

Vale lembrar, que a prescrição é a "causa extintiva do direito material pelo seu não exercício no prazo estipulado pela lei" (Código Civil Comentado, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 9ª edição, Editora Revista dos Tribunais).

É de salientar que, a dívida líquida constante de instrumento particular, a pretensão de sua cobrança prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

Dispõe o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança, por meio de ação monitória, de dívida representada por cédula de crédito bancário.

3. No caso de a pretensão executiva estar prescrita, ainda é possível que a cobrança do crédito se dê por meio de ações causais, pelo procedimento comum ou monitório, no qual o título de crédito serve apenas como prova (documento probatório) e não mais como título executivo extrajudicial (documento dispositivo).

4. A cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente. Trata-se de dívida líquida constante de instrumento particular, motivo pelo qual a pretensão de sua cobrança prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

5. Na hipótese dos autos, a ação monitória foi proposta dentro do prazo de 5 (cinco) anos, que tem como termo inicial o vencimento da cédula de crédito bancário, não sendo o caso de declarar a prescrição.

6. Recurso especial conhecido e não provido”. (REsp n. 1.940.996/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021.)

Por outro lado, a nota promissória o prazo a ser observado é o de três anos, referente à pretensão de pagamento de título de crédito, a contar do vencimento (artigo 206, §3º, VIII do CC).

Como cediço, a prescrição intercorrente está inserida no lapso temporal que toma o processo executivo, em razão da inércia do exequente e tem como consequência a extinção do feito.

É de mencionar que a consumação se dará no mesmo prazo da ação, ou seja, no caso as pretensões executórias são de três e cinco anos, portanto este, também, é o da prescrição intercorrente.

Ao compulsar os autos, evidencio que os autos foram remetidos ao arquivo, em decorrência do pedido de suspensão formulado pelo exequente (id. 172821285 - Pág. 123/124), em
17 de novembro de 2014
, cf. id. 172821285 - Pág. 125.

Todavia, a parte credora/recorrente somente requereu o desarquivamento e demais atos na data de
04 de janeiro de 2021
, quando o processo esteve efetivamente paralisado por mais de
06 (seis)
anos.

Portanto, aplica-se ao caso em testilha a prescrição intercorrente, que se dará do lapso e inércia temporal por parte do exequente, em decorrência de seu comportamento desidioso durante o lapso temporal prescricional.

Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014). (...)”. (AgInt no AREsp 1165108/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA. 1. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes. 2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita. 3. A jurisprudência do Superior Tribunalde Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que houver jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.986.517/PR, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022)

Dessa forma, mantenho os termos da sentença hostilizada.

Em relação aos honorários advocatícios, indefiro a pretensão, fazendo-o com base no recente entendimento do STJ. Senão, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NA EXECUÇÃO EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, PRECEDIDO DE RESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1. A controvérsia cinge-se em saber se a resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente é capaz de afastar o princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais, mesmo após a extinção da execução pela prescrição.

2. Segundo farta jurisprudência desta Corte de Justiça, em caso de extinção da execução, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, mormente quando este se der por ausência de localização do devedor ou de seus bens, é o princípio da causalidade que deve nortear o julgador para fins de verificação da responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais.

3. Mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de pré-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -, é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá.

4. A causa determinante para a fixação dos ônus sucumbenciais, em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente, não é a existência, ou não, de compreensível resistência do exequente à aplicação da referida prescrição. É, sobretudo, o inadimplemento do devedor, responsável pela instauração do feito executório e, na sequência, pela extinção do feito, diante da não localização do executado ou de seus bens.

5. A resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não infirma nem supera a causalidade decorrente da existência das premissas que autorizaram o ajuizamento da execução, apoiadas na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e no inadimplemento do devedor.

6. Embargos de divergência providos para negar provimento ao recurso especial da ora embargada”. (EAREsp n. 1.854.589/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 24/11/2023.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, por conseguinte, mantenho a sentença extintiva, que declarou a ocorrência da prescrição material e julgou extinta a execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023